Tribunal: TJMT
Processo: 0007872-48.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007872-48.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (EMBARGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA
– ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA contra o acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação no 0007872-48.2017.8.11.0015.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O arbitramento dos honorários que fazem jus o causídico deve levar em conta a dignidade e o munus publicum que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Havendo condenação, deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários a condenação obtida no julgado, que não se mostra irrisória ou ínfima.

Em suas razões de id. 90618497, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão, uma vez que, ao apreciar o pedido de sucumbência recíproca, esta C. Câmara entendeu que a Embargante deu causa ao ajuizamento da ação, sem se pronunciar quanto aos pedidos decaídos da Embargada.

Contrarrazões de id. 91032460, onde a Embargada pugna pelo desprovimento dos Embargos, bem como a condenação de multa pela oposição de Embargos de Declaração com caráter procrastinatório.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Pois bem.

No julgado embargado foi consignado de maneira expressa os motivos pelo afastamento da sucumbência recíproca, uma vez que restou consignado que a indenização foi postulada de acordo com o orçamento e Laudo Pericial realizado pela parte autora, no entanto, ao ser analisado pelo Perito do Juízo restou constatado um valor menor.

Sendo assim, restou concluído que a parte autora não decaiu do pedido inicial, apenas que o pagamento foi estabelecido em quantia apurada no Laudo Técnico do Juízo.

Confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis
:

“No que se refere a sucumbência mínima, verifica-se dos autos que a indenização foi postulada de acordo com o orçamento e Laudo Pericial realizado pela parte autora, no entanto, ao ser analisado o pelo Perito do Juízo restou constatado o valor de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

Portanto, a parte autora não decaiu do pedido inicial, como sustenta a apelante. Apenas o pagamento foi estabelecido em quantia apurada no Laudo Técnico do Juízo.

Assim, deve a apelante arcar de forma exclusiva com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência por dar causa ao ajuizamento da ação.”

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim, no que se concerne ao pleito da parte embargada, em condenação de multa por litigância de má-fé, verifico que a parte não assiste razão.

A meu ver, o Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão, não possui caráter protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, pois em análise das razões vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021